Tribunal: TJDFT
Processo: 0739793-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONTA CORRENTE. CABIMENTO. NECESSIDDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da insuficiência do conjunto probatório formado até então, que exige a instrução do feito para análise detalhada pelo d. Juízo a quo após a formação do contraditório, e da ausência de demonstração da urgência da medida pleiteada, inviável a suspensão dos descontos realizados na conta da Recorrente a título de pagamento de empréstimos que contraiu.
2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela requerida, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.